Tribunal: TJDFT
Processo: 0052177-13.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052177-13.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 11690172, de petição do Distrito Federal requerendo o reconhecimento de nulidade processual em razão da inexistência de intimação acerca da decisão que determinou a aplicação do IPCA para a correção monetária do crédito, o que inquinaria tal decisão, bem como os atos posteriores do processo. Para apreciar devidamente o pedido, necessário se faz esclarecer alguns atos pretéritos do processo. Vejamos. A petição inicial trouxe em anexo memória de calculo do crédito da parte exequente, utilizando-se da TR como índice de correção monetária a partir de 30-junho-2009 (ID 9336844, pág. 15) Feita a intimação inicial do Executado, este não se manifestou no prazo legal (ID 9336812). Determinada a expedição de precatório (ID 9336840), sobreveio pedido de esclarecimentos da Contadoria (ID 9336823), acerca da aplicação do novel entendimento firmado em 20-setembro-2017 pelo Supremo Tribunal Federal, que, em sede de repercussão geral (RE 870.947), declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório, firmando a compreensão pela aplicação do IPCA-E. Diante da tese cogente firmada pela Suprema Corte, este Juízo determinou que o entendimento fosse aplicado para a atualização do crédito exequendo (ID 9336829). Ocorre que desta última decisão, a parte Executada não foi intimada, seguindo-se a elaboração de novos cálculos pela Contadoria, e expedição da correspondente requisição de precatório (ID 9336842 e 9336833). Após a digitalização dos autos, foram arbitrados honorários de sucumbência, em acordo a tese firmada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 10724372), e uma vez intimado dessa decisão, o DISTRITO FEDERAL apresentou o presente questionamento, requerendo a nulidade do processo desde a decisão relativa à alteração do índice de correção monetária. O pleito não comporta deferimento. Nos termos do art. 282, §1o, do CPC, “o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”. Trata-se da consagração do Princípio Geral do Direito, aplicável às nulidades, da “pas de nullité sans grief”, segundo a qual não há nulidade processual quando não comprovado o prejuízo à parte. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. FUNDAMENTOS EQUIVOCADOS. NULIDADE AFASTADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Mesmo diante da fundamentação equivocada, a sentença que não prejudica a parte recorrente não pode ser declarada nula, ante o princípio da pas de nullité sans grief. Inteligência do art. 282, §1o, do CPC. (...) (Acórdão 1227454, 00427119420138070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA LASTREADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL PARA FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ADICIONAL PERICULOSIDADE. SERVIDOR APOSENTADO. LAUDO PERICIAL. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça condiciona a nulidade dos atos processuais praticados em desacordo com a forma legal à existência de comprovado prejuízo (Pas de Nullité Sans Grief), só tendo relevância a decisão proferida sem a oitiva da parte contrária quando o documento for essencial para a sua fundamentação, isto é, quando, por si só, puder influenciar no julgamento da lide. (...) (Acórdão 1226172, 07036840220198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, a não intimação da parte Executada e o cumprimento da decisão não acarretaram prejuízo, diante da natureza do comando exarado – cogente em face da tese firmada em repercussão geral pelo STF – e ainda pelo afastamento da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, dado em julgamento posterior. Cumpre asseverar que, como reconhece a jurisprudência, a correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e decorrente de comando legal (artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil), motivos pelos quais o parâmetro de correção monetária pode ser alterado independentemente de manifestação expressa das partes, como foi feito no presente caso. Ademais, tratando-se de tese firmada pelo STF em sede de recurso repetitivo, a sua adoção pelas cortes de justiça é cogente, nos termos do artigo 927, inciso III do Código de Processo Civil. Lado outro, a possibilidade de se alterar os efeitos da decisão de mérito firmada pela Suprema Corte no RE 870.947, que se abriu com a interposição de Embargos de Declaração pleiteando a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, foi afastada com a conclusão do julgamento do recurso em 03-outubro-2019, rejeitando os aclaratórios por maioria, sem modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Em consulta ao andamento processual no site do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que ainda não foi registrado o trânsito em julgado do RE. Nada obstante, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a existência de decisão de mérito proferida em regime de repercussão geral autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido, os seguintes precedentes: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DE MULTA NOS TERMOS DO § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO UNÂNIME: PRECEDENTES. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. (RE 989413 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 16-11-2017 PUBLIC 17-11-2017) (Grifos nossos) Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. III - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV - Embargos de declaração rejeitados. (RE 1007733 AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 30-10-2017 PUBLIC 31-10-2017) (Grifos nossos) EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos com o objetivo de sobrestamento do feito. Aposentadoria especial. Conversão de tempo comum em especial. Repercussão geral. Ausência. Análise concluída. Trânsito em julgado. Desnecessidade. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Afastamento. Precedentes. 1. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 2. Não havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para afastar a multa imposta no julgamento do agravo regimental. (RE 1035126 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 19-10-2017 PUBLIC 20-10-2017) (Grifos nossos) Confira-se, ainda, decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio, no mesmo sentido, destacando que o artigo 1.040 do Código de Processo Civil determina que a tese definida em regime de repercussão geral seja adotada a partir da publicação do acórdão paradigma e não do seu trânsito em julgado, “in verbis”: O Supremo, em 27 de abril de 2017, por maioria e nos termos do voto de Vossa Excelência, apreciando o Tema no 377 da repercussão geral, desproveu o recurso, vencido o ministro Edson Fachin. Fixou a seguinte tese: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. O Estado de Mato Grosso, em 3 de outubro seguinte, formalizou embargos de declaração, apontando obscuridade no acórdão e buscando a modulação da respectiva eficácia. No dia 7 de novembro imediato, a União também interpôs declaratórios, assinalando a necessidade de modulação para que a decisão produza efeitos a partir da data da apreciação do extraordinário. (...) A apreciação do extraordinário foi concluída, mas há embargos de declaração pendentes de análise, a versarem a limitação temporal dos efeitos do acórdão formalizado. (...) Com relação ao pedido de suspensão da jurisdição, trata-se de medida excepcional, a pressupor, sempre, quadro extravagante, sendo, mesmo assim, de constitucionalidade duvidosa, considerada a garantia de acesso ao Judiciário, cuja premissa é a tramitação processual regular. Isso não ocorre na espécie, especialmente ante a falta de demonstração de risco maior no sentido do estabelecimento de situações não sujeitas a mudança por decisão final do Tribunal. A par desse aspecto, a sistemática prevista pelo Código de Processo Civil revela a adoção do entendimento assentado sob o ângulo da repercussão geral a partir da publicação do acórdão – artigo 1.040. Mostra-se impróprio aguardar o exame de eventuais declaratórios, os quais direcionam-se a afastar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios que não podem ser presumidos. (RE 612975, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 04/05/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14/05/2018 PUBLIC 15/05/2018) (Grifos nossos) Conforme argumentos expostos, a não intimação do Executado acerca da decisão de ID 9336829 não trouxe prejuízo a parte, o que torna incabível a decretação da nulidade processual arguida. 2- DIANTE DO EXPOSTO: a) Rejeito a arguição de nulidade processual intentada pela parte Executada. Publique-se e intime-se. b) Não havendo insurgência das partes acerca desta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do crédito nos termos fixados no RE 870.947, com vistas à apuração do valor dos honorários sucumbenciais arbitrados conforme decisão de ID 10724372. c) Após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos formulados, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 04 de março de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator